Tribunal: TCU
Processo: 005.702/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, na presente fase, de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 4224/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito declarado pelo Acórdão 4224/2022-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Eliane Alves Cavalcanti (e-Pessoal 47012/2020), cancelando, por conseguinte, o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão. 9.4. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 2a Região/SP e à interessada.